Tribunal: TJES
Processo: 5016308-53.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016308-53.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANA MARIA SOUZA DA CUNHA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 27 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra a sentença proferida em ID
6706990
, nos seguintes termos:

Diante do exposto, REJEITO a prejudiciais de mérito articuladas pelo Requerido, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

1) RATIFICAR os termos da medida liminar (Id 15749063), tornando-a definitiva em todos os seus termos. E consequentemente:

2) DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado existente entre as partes, DETERMINANDO sua conversão em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros de 2,08% (dois inteiros e oito centésimos por cento) ao mês, previsto no artigo 13 da Instrução Normativa do INSS nº 28 de maio de 2008, aplicada à época da contratação.

3) DETERMINANDO que o BANCO BMG. S/A efetue o recálculo do montante disponibilizado para à parte Autora, aplicando a taxa de juros 2,08% (dois inteiros e oito centésimos por cento) ao mês, promovendo o abatimento da quantia paga pela Requerente sob a rubrica: “empréstimo sobre a RMC”, devidamente atualizada (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado).

4) DETERMINANDO ainda, que o Requerido BANCO BMG S/A confira plena quitação do contrato em caso deste já estar plenamente quitado, considerando os valores já pagos pela Requerente sob a rubrica: “empréstimo sobre a RMC. E por conseguinte, CONDENANDO o Requerido na restituição, em dobro, à parte Autora, e no prazo de 15 dias úteis, de eventual quantia paga a maior pela consumidora, com atualização monetária (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado), até o efetivo cumprimento da obrigação.

5) CONDENAR o Requerido BANCO BMG. S/A no pagamento à parte Autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação, podendo ser abatido deste valor, caso exista a quantia remanescente do contrato.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

PRELIMINARES

Da decisão extra petita

O recorrente alega que o juízo
a quo
conheceu de questões não suscitadas na inicial, pois a parte autora pediu o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado, entretanto o MM. juiz sentenciante determinou a sua conversão em contrato de empréstimo.

Da análise dos autos, entendo que não houve decisão extra petita, pois a recorrida de fato realizou um empréstimo, mas por conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas pela recorrente, houve contratação de cartão de crédito consignado para cobrir o valor restante do empréstimo realizado conforme colhe-se trecho da Sentença:

Observa-se que o Requerido apresenta, o contrato celebrado entre as partes em sua defesa (Id 17801538), cópia de TED em favor da parte Autora (Id 17801719) e faturas de cartões de créditos de titularidade da Autora. Observa-se que o Requerente tem efetuado descontos na folha de pagamento da Requerente desde de 2008 até o ano de 2022.

Ressalta-se que da análise desse contrato de adesão firmado com à parte Autora não é suficientemente claro quanto aos serviços contratados e as características do serviço de cartão de crédito consignado, impondo excessiva onerosidade à parte hipossuficiente com violação aos princípios da transparência e boa-fé objetiva.

No entanto
, o Requerido não esclarece no que consiste um cartão de crédito consignado
, a incidência de juros muito superiores aos aplicados em um empréstimo comum, muito menos que os descontos corresponderão apenas à reserva de margem consignável dos vencimentos da Requerente, fazendo com que o remanescente seja refinanciado mês a mês.

Desta feita,
as cláusulas contratais não são dotadas de clareza suficiente e necessária à perfeita compreensão de que se tratava de um contrato de cartão de crédito consignado
, e que os valores descontados mensalmente não iriam por fim ao débito, apenas amortizariam minimamente a dívida.

Logo,
concluo que o vício do consentimento está bem caracterizado nos autos, uma vez que o Requerido não passou as orientações e informações de forma clara e adequadas quanto ao empréstimo contraído
, como prevê o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos do artigo 138, 139, inciso I do Código Civil.

Assim, deve subsistir o negócio entre as partes, apesar de sua nulidade, a fim de convertê-lo para empréstimo consignado, nos termos do artigo 170 do Código Civil, pois a parte Recorrida não pode se escusar completamente de sua parte no pactuado e deve adimplir, sob as regras do empréstimo consignado regular como fora pretendido, a dívida que contraiu, sob pena de enriquecimento ilícito.

A conversão da modalidade do empréstimo satisfaz adequadamente as pretensões aduzidas,
nesse tocante,
rejeito
a preliminar a arguida
.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
6706990
que:

Em síntese, a parte Autora narra que, em junho de 2022, identificou, com ajuda de seu neto, descontos no seu extrato de INSS decorrente do banco Requerido sob a rubrica empréstimo sobre a RMC.

Relata a Requerente que nunca recebeu qualquer cartão de crédito do Banco BMG, bem como que desconhece este empréstimo consignado de cartão de crédito, visto que a única vez que teve alguma relação com o Banco BMG foi no ano de 2008 com um empréstimo que foi devidamente quitado.

Afirma ainda que solicitou empréstimo nessa modalidade, contudo tem sido descontado mensalmente valores de sua aposentadoria.

Diante da situação, ajuizou a presente lide, pleiteando em sede de liminar que o Requerido se abstenha de descontar do contracheque da Requerente o valor referente à contração de cartão de crédito nominado “empréstimo sobre a RMC” e sobre a “reserva de margem consignável (RMC)”. E ao final requerer que seja declarada a nulidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e/ou empréstimo sobre a RMC, bem como a declaração de inexistência de débito. Requer ainda a condenação do Requerido a restituição, em dobro, no valor de R$ 35.202,04, e ao pagamento de danos morais no importe não inferior à R$10.000,00.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Ressalto que a relação existente entre as partes é de consumo, como indicado pela Súmula 297 do STJ, o diploma utilizado é o Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, a regra é a de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a qual fica deferida, conforme artigo 6º, inciso VIII, CDC.

Isso quer dizer que, em casos onde os polos da relação se encontram em posições de desigualdade, como no contrato de adesão em estudo na lide analisada, o ônus probatório recairá sobre a empresa ré.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida acreditava ter contratado um empréstimo a ser descontado mensalmente em seu benefício de aposentadoria. Entretanto, tomou conhecimento de que havia sido contratado um cartão de crédito consignado, no qual eram lançadas as parcelas do mencionado empréstimo, e que realizava descontos apenas de seu pagamento mínimo no benefício previdenciário, gerando dívidas que se acumulam cada vez mais.

É sabido que os consumidores possuem direito à informação sobre os produtos e serviços, conforme prevê o artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe que é direito básico do consumidor: “A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Além disso, a informação configura um dever do fornecedor e também se encontra prevista no artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, que assim aduz:

A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

A recorrente alega ser válido o contrato firmado entre as partes, pois a modalidade contratual estava descrita no título do instrumento assinado pelas partes, constando expressamente “
termo de adesão à cartão de crédito consignado
”.

Entretanto, argumentos como esse não retiram o dever do fornecedor de prestar todas as informações necessárias acerca do objeto contratado, sobre a amortização do débito e a fixação de parcelas para a sua quitação.

Cabe à Instituição Bancária explicar-lhe as cláusulas obrigacionais, esclarecendo todos os encargos oriundos do contrato, a fim de sanar todas as possíveis dúvidas ou ambiguidades. Caso contrário, corre-se o risco do consumidor, ante a sua vulnerabilidade técnica e jurídica, contratar serviço diverso do que pleiteava ou incorrer em erros e dúvidas quanto ao serviço contratado.

Ademais, trata-se de um contrato de adesão, no qual não é conferida a oportunidade de debate e construção das cláusulas ao consumidor. Nesses casos, quando houver cláusulas ambíguas ou contraditórias nos contratos, a interpretação deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor, como dispõe o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor e também o artigo 423 do Código Civil.

É importante mencionar que a modalidade de pagamento implementada no caso é totalmente diversa do que ocorre no cotidiano na aquisição de um empréstimo e de um cartão de crédito.

Normalmente, o pagamento de cartão de crédito se faz por meio de faturas ou boletos, sem qualquer desconto em folha de pagamento, cabendo ao devedor efetuar o pagamento integral, o mínimo da cobrança ou quantia superior que seja de sua conveniência com o refinanciamento do montante do débito remanescente.

In casu
, vejo que ocorreu a prática comercial de instituições financeiras consistente em fornecer empréstimos mediante a contratação de cartões de crédito, com desconto dos valores mínimos em contracheque, o que gera dívidas impagáveis.

Verifica-se que neste tipo de contrato são realizados descontos sucessivos do cartão de crédito sobre a reserva da margem consignável, de modo que o valor descontado no pagamento do benefício dos consumidores não abate o saldo devedor, já que se refere apenas ao pagamento mínimo do cartão de crédito que, muitas vezes, sequer foi contratado.

Ressalta-se ainda que, em vez de amortizar o saldo devedor, os consumidores encontram-se encadeados ao pagamento distendido de prestações do cartão de crédito que nunca acabam.

Ora, a instituição financeira, em vez de efetuar um simples empréstimo consignado ao consumidor, celebra contrato de cartão de crédito e lança o débito diretamente na fatura de cartão de crédito, gerando inequívoca vantagem para o fornecedor, pois os juros do cartão de crédito são superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento. Assim, o custo efetivo total do contrato expõe o consumidor em extrema desvantagem e impõe desequilíbrio econômico-financeiro.

Por todo o exposto, resta claro e evidente que se tratam de práticas vedadas ao fornecedor, por mostrarem-se abusivas, de acordo com o que aduz o artigo 39, incisos IV e V do Código de Defesa do Consumidor.

É sabido que constitui um direito básico do consumidor a proteção contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, conforme dispõe o artigo 6º, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, tem-se que as cláusulas abusivas são consideradas nulas de pleno direito, como determina o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que estabelecem obrigações iníquas, colocam o consumidor em desvantagem exagerada, e são incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Ademais, verifica-se que competia exclusivamente ao recorrente demonstrar a regularidade do contrato, bem como o atendimento dos princípios de informação e transparência, o que não ocorreu.

Assim, restou claro que a recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações. Por outro lado, entendo que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte do recorrente, eis que a recorrida acreditava estar realizando um contrato de empréstimo, enquanto, na verdade, fora efetivado um cartão de crédito consignado.

Esse também é o entendimento da jurisprudência:

CARTÃO CONSIGNADO – Contrato de cartão de crédito – Reserva de Margem Consignada – Consumidor que pretende empréstimo consignado – Utilização do Cartão – Não ocorrência – desconto – não cabimento – abusividade – falha no dever de informação: -
É evidente haver falha na prestação de serviço ao consumidor, consubstanciada no dever de informação, se ele pretende realizar empréstimo consignado em seu benefício ou salário, e lhe é imposto cartão de crédito com reserva de margem consignada, com a prática de encargos mais onerosos, se restou demonstrado que o cartão sequer fora por ele utilizado para outros fins, que não o de saque do valor emprestado – De rigor a declaração da nulidade do contrato de cartão de crédito, com a amortização do débito a partir dos valores pagos a título de RMC, aplicando-se a taxa medida do mercado à época da contratação, recalculando-se a dívida
. (...) (TJ-SP – ALP: 10023221620178260572 SP 1002322-16.2017.8.26.0572, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de julgamento: 16/08/2018, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2018).

Há, nos presentes autos, flagrante desrespeito aos direitos consumeristas e à vedação às práticas e cláusulas abusivas, como demonstrado pela jurisprudência colacionada acima. Portanto, não há dúvidas quanto à prática de ato ilícito por parte da recorrente, como também o seu dever de indenizar os danos causados à recorrida, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo a quo.

Ressalta-se que, por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Além disso, por tratar-se de um contrato de adesão, aplica-se o entendimento extraído do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação, motivo pelo qual é devida a manutenção dos termos sentenciais.

Ademais, uma vez comprovada a irregularidade na contração e diante da inexistência de relação entre as partes, é inequívoco o direito da autora ao recebimento dos valores indevidamente descontados.

Assim, coaduno do entendimento de que para a restituição em dobro é necessário que haja além da comprovação da ciência das irregularidades, demonstração da má-fé da instituição financeira, o que se observa nos autos, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

No que tange aos danos morais, verifico que estão presentes todas as condições necessárias para responsabilização da empresa demandada, quais sejam: o ato ilícito, consubstanciado no contrato ora reputado fraudulento, o dano moral in re ipsa, referente ao abalo psicológico da recorrida diante da redução do seu limitado benefício previdenciário, utilizado para a sua subsistência e o nexo de causalidade, pois, inexistindo a falha na prestação do serviço da instituição financeira, não haveria o dano.

A situação tratada nestes autos não se trata de mero incômodo ou desconforto, pois colocou a pessoa em situação de angústia, aflição peculiar ao caso, sob fato do qual não houve culpa exclusiva da vítima.

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria, recebidos mensalmente para o sustento da recorrida, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento. Sobre o tema, colaciono as seguintes jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C. C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DESCONTOS PRATICADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE FRAUDE EM DETRIMENTO DO CONSUMIDOR
. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DÉBITOS INEXISTENTES
DANO MORAL PRESUMIDO (ART. 14, CDC)
PLURALIDADE DE DEMANDAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO RECURSO DESPROVIDO
. Lesado o consumidor, há a responsabilidade da instituição financeira pela reparação por dano moral
, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. No tocante ao quantum indenizatório, não há no ordenamento jurídico parâmetros legais rígidos para se estabelecer o valor a ser fixado a título de indenização por dano moral, esta é uma questão subjetiva, que deve apenas obedecer a alguns critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência, devendo constituir-se em compensação ao lesado e adequado desestímulo ao lesante. (TJMS; AC 0801256-34.2017.8.12.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva; DJMS 03/07/2020; Pág. 133) (destaquei)

Assim, tem-se que a sua fixação da indenização deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório arbitrado na sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)